Tribunal: TJDFT
Processo: 0728326-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728326-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. AGRAVADO: ANTONIO DE MELO NASCIMENTO, RAULINA ARAUJO NASCIMENTO, PAULO ROBERTO CARVALHO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SBA TORRES BRASIL LIMITADA contra decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0705449-44.2019.8.07.0006, ajuizada por ANTONIO DE MELO NASCIMENTO e RAULINA ARAUJO NASCIMENTO acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial, nos seguintes termos (ID 129115644 autos de origem): Sentença proferida ao Id. Num. 68305169. Acórdão ao Id. 79651025, pelo qual foi mantida a sentença, com a fixação de honorários recursais. Decisões de referência aos Ids. 115421998; 111623541; e 10589810. A contadoria judicial elaborou o cálculo ao Id. 115116585. A parte credora concordou com os cálculos do débito remanescente elaborados pela Contadoria Judicial. A devedora apresenta impugnação, alegando que a Contadoria incorreu nos seguintes equívocos: • Descontou-se do valor bruto da sentença, o líquido pago pela SBA, e ainda fez novo desconto de IR, ou seja, o Contador Judicial erroneamente entendeu que o líquido pago pela SBA seria, na realidade, valor bruto; • Não houve a aplicação da correção anual do contrato, momento em que o valor bruto pago pela SBA saltou de R$ 24.477,75 para R$ 26.071,25 no mês de junho de 2020; • Como são dois Autores / Locadores, os valores devem sempre serem repartidos em 2 para correta contabilização do imposto de renda. Sobre a impugnação a Contadoria se manifestou ao Id. 127711902. Suscitou dúvidas quanto ao abatimento integral dos valores apresentados como pagos pela parte ré e a correção anual do aluguel. Decido. Rejeito, em parte, a impugnação apresentada pelo réu. Com efeito, o cálculo da contadoria em relação à dedução da retenção do Imposto de Renda atendeu adequadamente ao comando da decisão ao Id. 105898106. A quantia deve, de fato, ser deduzida e não somada, como pretende o requerido. Os valores são os que constam da citada decisão. Não há que se falar na repartição dos valores em 2 para a contabilização do imposto de renda. A questão está preclusa. Em resposta às dúvidas suscitadas pela contadoria, pontuo que, em relação aos abatimentos, deverão ser considerados os valores pagos mediante depósito judicial e os devidamente comprovados por recibo ou extrato, além da restituição do IR, como já decidido nos autos. No tocante à correção anual do aluguel, assiste razão à parte requerida. Na ação revisional somente foi estabelecido o novo valor do aluguel. As demais cláusulas do contrato não foram modificadas. Assim, o mês de incidência da correção anual (junho) e o índice (INPC), permanecem inalterados (Id. 37437756). Pelo exposto, acolho parcialmente a impugnação somente para determinar que no cálculo seja considerada a correção anual do aluguel, de acordo com o estabelecido no contrato. Intimem-se. Voltem os autos à contadoria judicial, para a retificação da conta. Feito, dê-se nova vista às partes, pelo prazo de 5 dias. Foram rejeitados os embargos de declaração opostos e ratificada a decisão (ID 132278688 autos de origem), confira-se: A parte ré, nos embargos de declaração opostos, atacando a decisão ao Id 129115644, alega que a decisão é omissa e contraditória, pois foi determinado o abatimento do imposto de renda sobre os valores líquidos depositados pela devedora na conta dos credores, ao passo que a dedução do imposto de renda deve incidir na proporção de 50% para cada coproprietário sobre o valor bruto do aluguel devido. A devedora informa que os cálculos estão equivocados, pois estaria descontando o imposto de renda em duplicidade: primeiro pela utilização do aluguel líquido, no qual já está abatido o valor do imposto de renda, segundo pela nova dedução do imposto de renda do aluguel líquido. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, a tese defendida pela devedora encontra apoio na Instrução Normativa no 1500, da Receita Federal, a qual consigna expressamente: "Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja em condomínio ou decorra do regime de bens no casamento, são tributados da seguinte forma: I - na propriedade em condomínio, inclusive no caso de união estável com estipulação contratual entre os companheiros, a tributação é proporcional à participação de cada condômino; II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso de contribuinte separado de fato, ou de união estável sem estipulação contratual entre os companheiros, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre 50% (cinquenta por cento) do total dos rendimentos comuns; Parágrafo único. No caso a que se refere o inciso II do caput, os rendimentos são, opcionalmente, tributados pelo total, em nome de um dos cônjuges, sem prejuízo do disposto no § 7o do art. 80." No entanto, no caso dos presentes autos, não vislumbro a presença dos vícios apontados. Em atenção à norma legal em comento, a retenção do imposto de renda devido por cada coproprietário, no percentual de 50%, deve incidir sobre o total dos rendimentos comuns auferidos com a locação do imóvel. Se os valores depositados nas contas dos locatários constituem-se dos aluguéis apurados depois de abatidos e recolhido o imposto de renda, não caberia nova dedução a partir da quantia depositada, uma vez que já representa valor líquido do aluguel. Nessa situação, o aluguel bruto devido representa a soma do valor líquido depositado com o valor do imposto de renda comprovadamente recolhido pela locatária. Nos embargos, a devedora, de forma textual, assim fundamenta sua tese: "Ocorre que, ao elaborar o cálculo das parcelas devidas pela “SBA”, a Contadoria descontou do valor bruto do aluguel devido (R$ 24.477,75) o valor líquido do aluguel pago (R$ 3.181,91), e ainda descontou novamente o imposto de renda do aluguel líquido (R$ 126,88). Assim, do valor bruto (R$ 24.477,75) foi descontada uma parcela de R$ 3.055,03 (R$ 3.181,91 – 126,88), quando o correto seria descontar do valor bruto devido (R$ 24.477,75) o valor bruto pago (R$ 3.326,01)." Ao simples exame da operação exemplificada pela devedora se extrai o cometimento de lamentável equívoco na interpretação dos cálculos apresentados pela Contadoria. Isto porque o que se pretende é apurar o valor remanescente do débito mensal, apurado após a dedução dos valores comprovadamente quitados pela devedora. Com essa pretensão, a operação matemática a ser realizada seria a dedução do valor bruto do aluguel, R$ 24.477,75, das quantias pagas pela embargante, ou seja, do valor líquido depositado na conta dos credores e do imposto de renda recolhido. Observa-se que nos cálculos elaborados pela Contadoria, o valor bruto é positivo R$ 24.477,75, enquanto as quantias deduzidas são negativas, -R$ 3.181,91 e -R$ 126,88. O cálculo foi realizado por meio da seguinte operação aritmética básica: R$ 24.477,75 + (- R$ 3.181,91) + (-R$ 126,88). Resultado: R$ 24.477,75 - R$ 3.308,79 = R$ 21.168,96. A operação realizada pela embargante não está correta e distorce a realidade dos fatos. Que a parte tenha cometido erro grosseiro, ao invés de litigância de má-fé, apenável com multa por representar ato atentatório à dignidade da justiça. A embargante embasa sua tese em fundamento jurídico válido, no entanto, realiza interpretação equivocada sobre os cálculos elaborados pela Contadoria. Não se desincumbiu a parte de demonstrar a ocorrência de erro nos cálculos apresentados. Nesse contexto, não vislumbro a presença dos vícios apontados. Os embargos não merecem acolhida. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Verifico que a Contadoria atendeu o determinado na decisão ao Id 129115644 e apresentou novos cálculos. Digam as partes sobre os cálculos retificados. Prazo de 15 dias. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a propriedade do imóvel locado está em comunhão decorrente de sociedade conjugal, de modo que os rendimentos oriundos deste imóvel devem ser tributados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge, conforme artigo 4o, inciso II, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil no 1500. Afirma não ocorrer prescrição, visto tratar-se apenas de esclarecimento de como a legislação tributária determina a retenção do imposto de renda quando o imóvel locado pertence a um casal, e não um pedido. Assevera que nos cálculos elaborados a agravante estaria descontando o imposto de renda em duplicidade: primeiro do valor bruto e, segundo, sobre o valor líquido, ocorrendo dupla tributação. Esclarece que sendo os locadores pessoas físicas e o locatário pessoa jurídica, há obrigação legal de retenção na fonte do valor relativo ao imposto de renda. Conclui que ao elaborar o cálculo das parcelas devidas, a Contadoria descontou do valor bruto do aluguel devido (R$ 24.477,75) o valor líquido do aluguel pago (R$ 3.181,91), e ainda descontou novamente o imposto de renda do aluguel líquido (R$ 126,88), enquanto que deveria ser descontado do valor bruto devido o valor bruto pago (R$ 3.326,01). Destaca que após outubro de 2020 não existem aluguéis pendentes. Aduz que o saldo devido foi depositado treze dias da data da intimação, devendo ser excluídas multa e honorários de sucumbência. Requer o deferimento do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se de cumprimento de sentença que julgou procedente em parte os pedidos dos autores/agravados de rescisão de ação revisional de aluguel ajuizada em desfavor da empresa agravante, condenando-a: Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados por ANTONIO DE MELO NASCIMENTO e RAULINA ARAÚJO NASCIMENTO, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECRETAR a revisão do valor do aluguel, fixando-o, nos moldes do laudo pericial, em R$ 24.477,75 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos) por mês, retroagindo à data da citação, nos termos do art. 69, caput, da Lei no 8.245/91. O valor ora fixado terá vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da citação. Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais, inclusive data de vencimento e índices de correção monetária. No tocante aos valores retroativos (entre a data da citação e o efetivo pagamento), incidirão juros de mora de 1% a.m e correção monetária, pelo INPC somente a partir de eventual intimação na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento do STJ em relação às ações renovatórias, o qual se aplica perfeitamente ao presente caso[1]. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 70% para a ré e 30% para os autores, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. (ID 68305169 autos de origem). Restou negado provimento ao apelo interposto (ID 79651025 autos de origem). Dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial (ID 115116585 processo originário), constata-se que foram obedecidas as diretrizes da sentença, de modo que, para aferir o quantum remanescente, restou observado o valor fixado na sentença, deduzindo as importâncias efetivamente adimplidas pela agravada antes de decretada a revisão, consistente no valor do aluguel e do imposto de renda devido na fonte. A princípio, para apuração do débito remanescente, não pode ser subtraído do crédito exequendo valor diverso do quitado pela devedora, devidamente comprovados. Outrossim, no cumprimento de sentença, ocorrendo o pagamento voluntário parcial, sobre o débito restante incidirá multa e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 2o, do CPC. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, agosto de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora